Tribunal: TRF3
Processo: 5068179-80.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
260/549)

5068179-80.2022.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5068179-80.2022.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JADIR GRACIANO

ADVOGADO do(a) APELADO: VAGNER ALEXANDRE CORREA - SP240429-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA EC No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, bem como alterou de ofício os critérios de juros de mora e correção monetária.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os critérios de atualização e juros nos valores devidos a título de parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria relativa aos critérios de correção monetária e juros de mora, fixando sua aplicação nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em consonância com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se apenas à atualização dos valores dos precatórios e RPV, matéria de competência administrativa da Presidência do Tribunal, não incidindo sobre a fase de conhecimento ou sobre os critérios de apuração das parcelas vencidas, que são definidos pelo juízo da execução.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem meio adequado para prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos não devem ser admitidos como instrumento de reapreciação da controvérsia ou de simples manifestação de inconformismo da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de enfrentamento expresso de norma legal não configura omissão quando a matéria foi devidamente decidida de forma fundamentada. 2. A Emenda Constitucional no 136/2025 não incide sobre os critérios de atualização monetária e juros das parcelas vencidas na fase de conhecimento, restringindo-se à atualização de precatórios e RPVs. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio adequado para prequestionamento, salvo quando demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 927, III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; EC no 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.667.280/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025. STJ, EDcl no REsp 1.996.013/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 18.04.2024, DJe 17.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5068179-80.2022.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VAGNER ALEXANDRE CORREA - SP240429-N

APELADO: JADIR GRACIANO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração em apelação cível opostos tempestivamente pelo INSS contra o v. acórdão proferido pela E. 7a Turma desta Corte Regional que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação válida, e alterou, de ofício, os critérios de juros de mora e correção monetária para adequação ao Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Sustenta o embargante que o v. acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento do disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 136/25, art. 389, parágrafo único e 406 do Código Civil, art. 41-A da Lei no 8.213/91 e art. 927, III do CPC.

A parte autora apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Não há no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material a ser esclarecido via embargos de declaração.

O aresto embargado examinou toda a matéria colocada sub judice, notadamente a questão da aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal para fins de atualização monetária e juros de mora, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Porém, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

Como se observa da leitura das razões do recurso e os fundamentos do v. acórdão, a intenção do embargante é alterar o julgado, devendo, para isso, valer-se do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do CPC, em face de acórdão que teria incorrido em omissão ao julgar recurso anterior. A parte embargante sustenta que o julgado deixou de analisar argumentos relevantes e apresenta vícios que comprometeriam a clareza e coerência da decisão. O pedido principal é a integração do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a decisão embargada incorreu em omissão por não enfrentar argumentos da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as questões relevantes suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que sucinta e contrária aos interesses da parte embargante.

4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode considerar omissa ou desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG; AgInt no REsp n. 2.076.914/SP).

6. Não se constata obscuridade quando a decisão apresenta linguagem clara, inteligível e apta a permitir a compreensão dos fundamentos adotados. A discordância com a interpretação dada pelo julgador não configura vício de obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.

3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024.)

E se o embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração do INSS nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA EC No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, bem como alterou de ofício os critérios de juros de mora e correção monetária.

O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os critérios de atualização e juros nos valores devidos a título de parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria relativa aos critérios de correção monetária e juros de mora, fixando sua aplicação nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em consonância com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se apenas à atualização dos valores dos precatórios e RPV, matéria de competência administrativa da Presidência do Tribunal, não incidindo sobre a fase de conhecimento ou sobre os critérios de apuração das parcelas vencidas, que são definidos pelo juízo da execução.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem meio adequado para prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos não devem ser admitidos como instrumento de reapreciação da controvérsia ou de simples manifestação de inconformismo da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de enfrentamento expresso de norma legal não configura omissão quando a matéria foi devidamente decidida de forma fundamentada. 2. A Emenda Constitucional no 136/2025 não incide sobre os critérios de atualização monetária e juros das parcelas vencidas na fase de conhecimento, restringindo-se à atualização de precatórios e RPVs. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio adequado para prequestionamento, salvo quando demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 927, III; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; EC no 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.667.280/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 30.06.2025, DJEN 03.07.2025. STJ, EDcl no REsp 1.996.013/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 18.04.2024, DJe 17.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão